Tribunal: TJDFT
Processo: 0745980-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. CANCELAMENTO. AVISO AO CONTRATANTE POR E-MAIL, DA DATA DE ENCERRAMENTO DA AVENÇA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado, pelo arcabouço probatório, que, após comunicação providenciada pelo consumidor-autor, a empresa ré enviou e-mail – ainda que mediante alegação de que se tratava de sistema automático – informando que o contrato entabulado entre as partes terminou em 02/07/2020, sem outras condicionantes, é essa data que deve ser levada em consideração, em especial porque, no mês anterior, a pessoa jurídica ré já havia emitido nota fiscal para a devolução dos bens utilizados pelo consumidor em comodato, tudo a indicar o término da relação naquele período.
2. As cobranças realizadas e pagas por intermédio do cartão de crédito do autor – cujo período de competência dos serviços seja contada a partir de 02/07/2020, até dezembro de 2022 (data do último débito no referido cartão) – devem ser restituídas pela ré, em dobro, na forma do artigo 42, Parágrafo Único, do CDC, uma vez que não se trata de engano justificável, em especial porque o consumidor tentou, por inúmeras vezes, ter um posicionamento definitivo da ré, mas sempre havia obstáculos para a cessação das cobranças. 2.1. O STJ firmou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito “independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.
3. A inconsistência das informações e a desorganização da empresa deram causa às inúmeras cobranças realizadas no cartão de crédito do autor, por mais de um ano e meio, cujo abuso só cessou após a concessão de tutela provisória de urgência, pelo juízo de origem. De maneira excepcional, deve ser reconhecida a ocorrência de dano moral, uma vez que o tipo de prática abusiva adotada pela empresa – com débitos mensais recorrentes – dificulta até mesmo tentativas de cancelamento dos débitos pelo consumidor perante a instituição financeira; assim, a parte autora se vê compelida a desembolsar a quantia que não concorda, sob pena de ter que ficar inadimplente perante a instituição financeira, cuja cobrança de juros é extremamente alta. Houve, assim, danos à personalidade do agente, que se viu refém de procedimento indevido adotado pela pessoa jurídica ré.
4. Apelação conhecida e não provida.